Tribunal: STF
Processo: ARE 1474384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. TEMAS RG Nº 132 E Nº 1.037. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRECATÓRIO. Desapropriação. Juros. Sem aplicação as alterações introduzidas pela Lei 11960/2009 e EC 62/2009. Prevalência da coisa julgada, que não pode ser afetada por lei superveniente. Recurso não provido.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e inc. XXXVI, 37, e 100, § 5º, da Constituição da República; aos arts. 78 e 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; e às ADIs nº 2.356/DF e nº 2.362/DF. 



    3.1. Argumenta que, “em caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula [Vinculante nº 17] e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (e-doc. 14, p. 11).



    3.2. Salienta que “não poderia o Egrégio Tribunal a quo afastar a aplicação da súmula vinculante, pois assim o fazendo contraria o disposto expressamente na Constituição Federal. Neste passo, não há falar em ofensa à coisa julgada, pois o período em que não deve haver juros decorre da sistemática constitucional de processamento dos precatórios. Com efeito, não podendo a Administração Pública efetuar o pagamento sem a prévia inscrição do débito em orçamento, não poderia ser onerada com juros, motivo pelo qual editou-se a Súmula Vinculante 17, que deu a correta interpretação das normas constitucionais” (e-doc. 14, p. 12-13). 



    3.3. Pede “seja conhecido o presente recurso extraordinário, para: A) que seja reformado o venerando acórdão, promovendo o restabelecimento da ordem constitucional, como medida de justiça, com a exclusão dos juros computados no período do parcelamento do artigo 78 do ATT, consoante a correta, paradigmática e vinculante interpretação exarada por esse Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADI’s nº 2.356 e 2.362 e RE nº 590.751/SP,determinando-se a realização de novos cálculos e restituindo-se os valores depositados em excesso ao Erário. B) que seja reformado o v. Acórdão, para determinar a incidência da Súmula Vinculante 17, em atenção a exata interpretação do artigo 100, § 5º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 62/2009, determinando-se a realização de novos cálculos e restituindo-se os valores depositados em excesso ao Erário” (e-doc. 14, p. 13).



    4. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, a 2ª Câmara de Direito Público retratou-se parcialmente, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Ação de desapropriação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da FESP de aplicação da Lei nº 11.960/09 na atualização do valor devido. Julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do STF e REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão alterado. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema nº 905 e pelo STF no Tema nº 810. Correção monetária que deve ser feita pelo IPCA-E. Juros de mora, no entanto, que deve observar o regramento próprio da lei de desapropriação. Retratação parcial, nos termos do art. 1.041 do NCPC. Retorno dos autos à Presidência da Seção.“ (e-doc. 26, p. 2).



    5. Em novo juízo de retratação, agora pelo Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral, a 2ª Câmara do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Precatório. Parcelamento. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa julgada. Pretensão da Fazenda, em recurso extraordinário, de afastar os juros moratórios no período do art. 100, § 5º da CF. Súmula Vinculante 17. Julgamento do RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1037, STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Atraso no pagamento. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 543-B, § 3º, CPC/73 (atuais arts. 1039 e 1040 do NCPC). Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa a julgada. Superveniente pronunciamento do STF sobre a matéria (RE 591.085 - Tema 147 e RE 590.751/SP — Tema 132), no sentido de que a Súmula Vinculante nº 17, consagrou o entendimento de que não incidirão juros de mora no período entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o efetivo pagamento do precatório. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Atraso no pagamento. Precedentes. Julgamento anterior mantido, devendo retornar os autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041, do NCPC.“ (e-doc. 35, p. 2).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com o julgamento da ADI nº 4.357/DF (e-doc. 41).



    7. O agravante alega que “é certo que os julgamentos definitivos do mérito do RE nº 591.085/SP e do RE nº 590.751/SP, com repercussão geral, tem o condão de modificar o quanto decidido por esta Câmara, que está em desacordo com o entendimento adotado pelo STF nos Temas 132 e 1037” (e-doc. 44, p. 10).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão proferido em juízo de retratação:



    “(...) é certo que os julgamentos definitivos do mérito do RE nº 591.085/SP e do RE nº 590.751/SP, com repercussão geral, não têm o condão de modificar o quanto decidido por esta C. Câmara, notadamente porque o entendimento esposado pelo acórdão combatido não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, haja vista a existência de coisa julgada no caso em apreço.” (e-doc. 35, p. 7-8).



    9. É conhecida a tese de repercussão geral de que, durante o período de graça constitucional, não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, conforme a tese, a qual reproduzo em sua literalidade:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    10. Noutro aspecto, está consolidado o entendimento de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema RG nº 96, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    11. A questão a ser dirimida neste feito, porém, trata da relativização da coisa julgada na qual ordenada a incidência dos juros moratórios desde a realização dos cálculos até o seu efetivo pagamento, ou seja, adentrando a incidência dos encargos sobre o período de graça constitucional.



    12. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    12.1. Percebe-se consolidada a jurisprudência do STF no mesmo sentido. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    13. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação à coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (j. 10/11/2009).



    14. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.340.917/SP, de minha relatoria, j. 08/11/2023, p. 09/11/2023; RE nº 1.452.779/SP, de minha relatoria, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.450.070/SP, de minha relatoria, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.337.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021; e RE nº 1.312.078/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021. 



    15. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, decotar a incidência dos juros moratórios somente até a expedição do precatório, sem que a alteração implique qualquer ofensa à coisa julgada, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas RG nº 132 e nº 1.037. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator